Tribunal: TJBA
Processo: 8016322-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016322-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS INDEFERIDA. DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016322-70.2025.8.05.0000 em que são agravantes SALVADOR SHOPPING S/A e CONDOMINIO DO SALVADOR SHOPPING e em que é agravada a RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator